Tribunal: CARF
Processo: 13819.907239/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.907239/2012-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.410 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Assunto
COFINS
Recorrente
DACUNHA S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
para que a Unidade de Origem realize a apuração de acordo com o
Parecer Normativo no 5/2018.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro e Valcir Gassen.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 78 a 91) interposto pelo Contribuinte, em 5
de maio de 2017, contra decisão consubstanciada no Acórdão no 06-57.849 (fls. 66 a 69), de 15
de março de 2017, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Curitiba (PR) – DRJ/CTA – que decidiu, por maioria de votos, julgar
improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 2 a 4).
Adota-se o relatório do referido Acórdão:
Trata o presente processo d

23558.28247.190411.1.2.04- 5900, nos ter
°
041046320).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13819.907239/2012-81
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.410 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907239/2012-81

Segundo o despacho dec

da DCTF apresentada pela interessada. Em
com base no art. 165 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN).

inconformidade em 16/01/2013, alegando que o confronto entre o DARF
indicado c

m
absoluta confomidade com o demonstrado no Dacon retificador.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Voluntário interposto em face da decisão consubstanciada no Acórdão
no 06-57.849 é tempestivo e atende os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual
deve ser conhecido.
O ora analisado Recurso Voluntário visa reformar decisão que possui a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 25/01/2010
RETIFICAÇÃO DE DCTF. NECESSIDADE DE PROVAS.
A retificação de declaração apresentada à RFB que vise a reduzir tributo
somente é válida quando acompanhada dos elementos de prova que
demonstrem a ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração
original (art. 147 § 1o, do CTN).
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
As provas trazidas aos autos não foram suficientes para comprovar a ocorrência
de pagamento indevido ou a maior.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Frente à decisão ementada acima, o Contribuinte trata de dois pontos em seu
recurso: 1) da decadência para a revisão da apuração da COFINS, tendo em vista que se
passaram quase 8 anos da ocorrência do fato gerador da COFINS e mais de cinco anos da
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.410 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907239/2012-81

transmissão do PER/DCOMP; e, 2) da comprovação do direito creditório do PIS. Em seguida
tratar-se-á separadamente de cada ponto.

1. Da decadência para a revisão da apuração da COFINS
No recurso o Contribuinte, depois de tratar da tempestividade e dos fatos, cuida da
decadência quanto à revisão da apuração da COFINS. Cito trechos do recurso para bem precisar
seu entendimento neste primeiro ponto:

irregularidade

considera-se tacitamente ho

(...)
-

O Contribuinte reforça esse entendimento com referências à legislação, doutrina e
jurisprudência.
Esta matéria na presente lide já foi objeto de análise e de julgamento no Processo
no 13819.907228/2012-00, por intermédio da Resolução no 3003-000.001, proferido em 24 de
janeiro de 2019. A matéria é a mesma e referente também ao mesmo Contribuinte, apenas com a
diferença quanto ao período de apuração. Por estar de acordo com essa decisão proferida pelo il.
Conselheiro Vinícius Guimarães, cito trechos como razões para decidir:
1. Decadência para a revisão da apuração da COFINS
A recorrente suste

tem fundamento. Explico.

apurados, t

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.410 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907239/2012-81

, mas mera apura

entre as quais, veja-se, por exemplo, o 9303007.478
Superior de Recursos Fiscais (CSRF), Redator Designado Andrada Marcio
Canu
transcrita na parte que interessa ao tema ora abordado (grifei partes):

Administrativa apurar a certeza e a liquidez do valor total

saldo credor a que

ve

autorida
processo administrativo.(...)
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.410 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907239/2012-81

Assim, visando apurar os pagamentos indevidos e/ ou a maior, efetuados
pelo contribuinte, a Autoridade Administrativa fez um encontro de contas
entre os valores

recolhidos sobre a totalidade das receitas.

r

que, de fato, estavam,
cio.
-

como se apurar a certeza e liquidez do valor pleiteado/compensado, nos
estritos termos previstos no art. 170 do CTN, abaixo transcrito:

ou vincendos, d

direito de a Fazenda Nacional co
Da leitura dos trechos transcritos, pe -

procedimento de constitu

Do exposto, entende-se não procedente as alegações por parte do Contribuinte da
decadência, tendo em vista que o procedimento administrativo fiscal no presente feito foi de
análise da certeza e liquidez de créditos objeto de restituição/compensação.

2) Da comprovação do direito creditório da COFINS
Na decisão recorrida ficou assente que a retificação de declaração que vise reduzir
tributo somente só é procedente se vier acompanhada de elementos de prova que demonstrem a
ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração original e, no presente caso,
entendeu-se que as provas não foram suficientes para comprovar o pagamento indevido ou a
maior.
Diante disso o Contribuinte procura demonstrar e comprovar por intermédio da
escrituração contábil a disponibilidade do crédito pleiteado. Neste sentido cito trechos do recurso
com o intuito de precisar seu entendimento:

Ai

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.410 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907239/2012-81

e tomados junto a empresas optantes
COFINS - 12/2009
Original
Final
Faturamento
10.902.926,54 9.914.365,79

-
-
Vendas Canceladas
-
532,79
Vendas Ativo Permanente
-
-
Receitas Dividendos Equiv. Patrimonial 1.002.797,91 -
Receitas Financeiras
89.812,45
103.964,02
-
190.880,52
190.880,52

9.619.435,66 9.618.988,46

7,60%
7,60%
s Apurados
569.913,71
600.678,63
Saldo de -
-

450.133,07
588.774,17
Cofins Devida
280.944,04
142.268,95

Original
Final

38.749,04
38.749,04

-
-

1.069,92
1.069,92
Alugueis
-
-

248.620,45
248.620,45

ulos
200,00
200,00
Fretes e Carretos Aquav
-
-

-
-

-
-
-
21.950,26
21.950,26

-
-
Fretes Simples 75% / 100%
466.307,60
5.093.981,82
Frete Normal
4.472.238,35
Fretes Cancelados
532,79
-

1.261.059,14 1.261.059,14

988.137,01
988.137,01

-
249.898,57
Seguros Transp. Carga Seca
-
imonial
-
-
- Estadia
-
-
Total
7.498.864,56 7.903.666,21

569.913,71
600.678,63
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.410 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907239/2012-81

pelo Simples Nacional, nos termos do art. 3o, inciso II, das Leis n.°
10.637/2002 e 10.833/2003
de setembro de 2007.
No que tange ao Simples Nacional, a empresa deixo

–
ite percentual.
Assim, considerado o montante

valor correspondente a 75%. Uma vez eliminado este redutor, a empresa se
apropri
-

es

os
Utilizados como Insumo.
-

o 900, de 30 de dezembro de 20086
– PER, ora indeferido.

tributo.

dezembro/2009, comprovan
138.675,09.

admitidos em lei, como a juntada de documentos, a conversão em diligência para que se apure a
regularidade de todos os valores informados.
Salienta-se que no julgamento no Processo no 13819.907228/2012-00, por
intermédio do Acórdão no 3003-000.00, proferido em 24 de janeiro de 2019, contemplou-se esse
pedido.
Com isso considerado, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
Unidade de Origem:
1. Analise o dire

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3301-001.410 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907239/2012-81

diciais efetuados

presas do SIMPLES
de acordo
com o Parecer Normativo no 5/2018

ju

sustentar

s
4. Dê ciência -

(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital